Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito sem julgamento de mérito pelo reconhecimento da litispendência, porquanto não se trata de hipótese prescrita nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, nas quais a intimação pessoal foi expressamente exigida pelo legislador.
2. Apelação conhecida e não provida.